Tribunal: STF
Processo: HC 242469
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 887.063/SP. 



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 15/09/2023, ante o suposto cometimento do delito previsto no art. 155, § 4º, incs. III e V (furto qualificado), do Código Penal (e-doc. 10).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 12). Em face dessa decisão, formalizou-se, em 01/02/2024, o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva. Afirma que a existência de inquérito ou ação penal em curso não constitui fundamento idôneo para a imposição de prisão cautelar. Aponta a demora injustificada do STJ para julgar o mérito da impetração lá formalizada. Alude ao disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Salienta que o habeas corpus está concluso para o julgamento de mérito há mais de dois meses.



    6. Requer, no âmbito liminar, seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva, ainda que impostas medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.   



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator